Tribunal: TJMT
Processo: 1021961-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021961-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), WALTER CAZAROTI - CPF: 706.536.158-68 (AGRAVADO), CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROTI - CPF: 249.881.828-60 (AGRAVADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE GRIGOL - CPF: 033.342.621-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL VICIADO – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL PREMATURO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial do devedor fiduciante para a purgação da mora é válida quando remetida ao endereço declinado no contrato, com aviso de recebimento, nos termos do artigo 26, § 3o, Lei no 9.514/97. Frise-se que a intimação por edital é uma possibilidade limitada à hipótese de o devedor fiduciante estar em
“local ignorado, incerto ou inacessível”
(§ 4o do indigitado dispositivo legal).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
, objetivando a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada nos autos da ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade ajuizada por
Walter Cazaroti e outra
, suspendendo qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel matriculado sob o no 75.681, do 2o Serviço Notarial e Registral.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que cumpriu estritamente os requisitos estabelecidos pela Lei n. 9.514/97, realizando as intimações com base nos endereços constantes no contrato que deu origem à operação de alienação fiduciária, não havendo falar em desconhecimento do procedimento em questão.

Assevera que somente após ter sido certificado pelo Oficial de Registro de Imóveis a impossibilidade de intimação dos devedores, é que foi solicitada a intimação via edital, o que denota que foram esgotadas todas as tentativas de notificação nos endereços informados no contrato.

A liminar foi indeferida (ID. 63418489).

Apesar de intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta (ID. 73226983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se extrai dos autos, o autor/agravado ajuizou ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade em desfavor do requerido/agravante, objetivando, liminarmente, a suspensão de qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel matriculado sob o no 75.681, do 2o Serviço Notarial e Registral.

O juízo
a quo
concedeu a tutela vindicada para suspender a primeira e segunda praça para hasta pública, designada para os dias 28 e 29 de setembro de 2020, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial do bem indicado pela parte Requerente na petição inicial, no tocante à matrícula no 75.681, do 2o Serviço Notarial e Registral, ou a suspensão de seus efeitos caso tenha sido eventualmente realizado até decisão final da presente demanda.

Contra essa decisão rebela-se a agravante, alegando, em síntese, que cumpriu estritamente os requisitos estabelecidos pela Lei n. 9.514/97, realizando as intimações com base nos endereços constantes no contrato que deu origem à operação de alienação fiduciária. Assevera, ainda, que somente após ter sido certificado pelo Oficial de Registro de Imóveis a impossibilidade de intimação dos devedores, é que foi solicitada a intimação via edital, o que denota que foram esgotadas todas as tentativas de notificação nos endereços informados no contrato.

A teor do que estabelece o art. 300,
caput
, do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões desse jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).

In casu
, tais requisitos não restaram demonstrados pela agravante, porquanto a notificação dos devedores para a purgação da mora não foi encaminhada ao endereço constante do contrato, a teor do que estabelece o artigo 26, § 3o, Lei no 9.514/97. Frise-se que a intimação por edital é uma possibilidade limitada à hipótese de o devedor fiduciante estar em
“local ignorado, incerto ou inacessível”
(§ 4o do indigitado dispositivo legal).

Além disso, ao contrário do que defende a agravante, o § 3-A, do art. 26, da Lei no 9.514/97, aplicável à espécie, determina que, quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n 13.105, de 16 de março de 2015.

Na hipótese em comento, o agravante sequer diligenciou no intuito de proceder com a intimação dos agravados no endereço residencial informado na Cédula de Crédito Bancário (ID. 63081459), porquanto, pelo que se extrai das Certidões (ID. 63081460 – Pág. 7/13), ao invés do endereço fornecido no contrato (Rua alfenas, no 10, Residencial Alfenas, Jardim Mariana, Cuiabá/MT), a tentativa de notificação se deu na Rua Alfenas, no 2, quadra 8, Jardim Mariana, Cuiabá/MT, tanto que no campo “Observações”, constou a seguinte informação: número não localizado.

Em caso análogo, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DECISÃO AGRAVADA EM QUE FOI INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE COMUNICOU A EXISTÊNCIA DE LEILÃO DO IMÓVEL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO.
E-MAIL ENVIADO PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA A RESPEITO DA DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 27, § 2o-B, DA LEI 9.541/97.
PERMANÊNCIA DA AGRAVANTE NO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00474306320198160000 PR 0047430-63.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 29/06/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PURGA DA MORA. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL: No caso dos autos,
os devedores não foram intimados pessoalmente para a purga da mora. A instituição financeira possuía ciência do endereço dos mutuários, pois ele consta do próprio contrato de compra e venda, ao passo que no endereço para o qual foram remetidas as notificações, o autor não foi regularmente intimado. Assim, consolidada a propriedade e alienado o imóvel sem a correta intimação dos autores, há violação ao procedimento disposto nos artigos 26, § 7o e 27 da Lei 9.514/97.
ÔNUS SUCUMBENCIAL: Inviável conferir aos autores o ônus da sucumbência, pois foram os vencedores da ação. APELO DOS AUTORES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO: Razão assiste aos autores, pois a verba honorária fixada na sentença (R$ 2.000,00) não se coaduna com o disposto no § 2o, do art. 85, a qual permite a fixação sobre o valo da causa. Apelo provido para majorar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago aos procuradores dos autores na proporção fixada na sentença. Considerado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do labor do advogado da parte. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador dos autores majorados. Aplicação do art. 85, § 11o, do CPC/15. Pagamento da honorária recursal de inteira responsabilidade da ré apelante. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ MARIA CRISTINA. DERAM PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.”
(Apelação Cível No 70078303930, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 25/10/2018). (Destaquei)

Nesse contexto, em juízo perfunctório e não exauriente, vislumbra-se que a probabilidade do direito alegado milita em favor dos autores/agravados, consubstanciada nos aparentes vícios do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade (prematuridade da intimação por edital sem esgotamento da possibilidade de localização dos devedores), bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, não atendida a exigência descrita para promover a alienação do imóvel em leilão extrajudicial, imperiosa a manutenção da decisão que suspendeu dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel e demais atos subsequentes, por falta de intimação pessoal.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021